Tribunal: STF
Processo: PSV 92
Classe: PSV
Órgão julgador: Presidente
Data de julgamento: 2015-09-23
Data de publicação: 2015-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de proposta formulada pelo Ministro Gilmar Mendes com a finalidade de converter em súmula vinculante o Enunciado 650 da Súmula deste Tribunal, que assim dispõe:
    “Os incisos I e XI do art. 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto”.
    Os Ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, na condição de integrantes da Comissão de Jurisprudência, manifestaram-se pela edição do verbete vinculante proposto (documentos eletrônicos 34 e 35).
    É o relatório necessário.
    Decido.
    Bem examinados os autos, constato ser esta proposta de conversão manifestamente inadmissível, tal como já asseverado por esta Presidência ao determinar, em 24/2/2012, o arquivamento da PSV 49/DF.
    Com efeito, a conversão do Enunciado 650 da Súmula deste Tribunal em verbete vinculante já havia sido proposta pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA nos autos da PSV 49/DF.
    Ao analisar os requisitos de admissibilidade daquela proposição, a Comissão de Jurisprudência asseverou, entre outros pontos, que não havia mais absolutamente nenhuma atualidade na controvérsia judicial que motivara a edição da Súmula 650-STF.
    Verificou a referida Comissão permanente, nessa linha, o diminuto número de decisões prolatadas por este Tribunal nos últimos anos a respeito da temática tratada na Súmula 650, restrita à questão da impossibilidade de se reconhecer, como bens da União, os imóveis urbanos usucapiendos que, num passado longínquo, integraram áreas de antigos aldeamentos indígenas.
    Assim asseverou a Comissão de Jurisprudência, quanto a esse tópico, em manifestação subscrita em conjunto pela então Presidente, Ministra Ellen Gracie, pelo Ministro Joaquim Barbosa e por mim mesmo:
    “No presente caso, busca-se a edição de enunciado vinculante tomando-se como ponto de partida texto de súmula de jurisprudência preexistente, aprovado pelo Plenário desta Suprema Corte em 24.9.2003. Porém, conforme bem demonstra toda a fundamentação lançada na peça inicial, a proponente, valendo-se de manifestações mais recentes deste Supremo Tribunal, procura obter novo pronunciamento vinculante em matéria que extrapola em muito o assunto encerrado na Súmula 650.
    Veja-se que o leading case (RE 219.983, rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 17.9.1999) e todos os demais julgados subsequentes que deram origem à Súmula 650 do STF trataram, única e exclusivamente, sobre a impropriedade do reconhecimento, como bens da União (CF, art. 20, I e XI), de imóveis urbanos usucapiendos que já haviam feito parte, num passado distante, de áreas de antigos aldeamentos indígenas, que foram, segundo definição presente no Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa, 'povoaç[ões] de índios com direção ou administração exercida por missionários ou autoridades leigas'.
    Não foi por outro motivo que o eminente Ministro Marco Aurélio, ao proferir seu douto voto de relator no RE 219.983, deixou expresso que aquela discussão não guardava relação alguma com o tema da demarcação de reservas indígenas, tendo S. Exa., ao rejeitar precedente invocado pela Procuradoria-Geral da República, ressaltado 'a impertinência da evocação, (...) porquanto nele se fez presente controvérsia a envolver terras demarcadas e habitadas por indígenas'.
    Portanto, considerado o preciso alcance material da Súmula STF 650, parece evidente não haver mais atualidade na discussão que a originou, dado o escasso número de decisões colegiadas e monocráticas proferidas por esta Corte sobre o tema nos últimos anos, que apenas reconheceram, sem maiores aprofundamentos, a mera incidência do enunciado que sumula a jurisprudência já há muito firmada (AI 307.401-AgR, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ de 29.4.2005; AC 1.005-QO, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 9.12.2005; AI 437.294-AgR, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24.3.2006; AI 586.419, rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe de 27.11.2008; e AI 455.843, rel. Min. Joaquim Barbosa, decisão monocrática, DJe de 15.12.2009)” (grifos meus).
    O então Presidente desta Corte, Ministro Cezar Peluso, acolhendo o parecer da citada Comissão, determinou, por meio de decisão já transitada em julgado, o arquivamento dos autos da PSV 49/DF.
    Isso posto, sendo manifesto, aqui também, o não atendimento de requisito constitucional indispensável à edição da súmula proposta, qual seja, a atualidade da controvérsia cristalizada na Súmula 650-STF (art. 103-A, § 1º, da CF), determino o arquivamento desta proposta de edição de súmula vinculante.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2015.
Ministro Ricardo Lewandowski
Presidente